Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA EM REVISTA ELETRÔNICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, não apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de divulgação de matéria jornalística envolvendo o nome da autora. Requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
3. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. A ré, ora recorrente, alega que foi indeferido o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal para envio aos autos de cópias do inquérito policial envolvendo a autora, ora recorrida. A despeito das alegações da recorrente, o pedido foi indeferido em razão do ônus da prova atribuído ao réu. Saliente-se, ainda, que o inquérito policial é sigiloso, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil, razão pela qual não procede o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, a autora, ora recorrida, aduz violação a sua honra, pois a matéria jornalística produzida e assinada pela recorrente em revista eletrônica (“Carta Capital”) traz informações caluniosas acerca de sua conduta profissional no serviço público.
5. O princípio da liberdade de imprensa e direito à informação não são absolutos, devendo harmonizar-se com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada.
6. O art. 220 da Constituição Federal permite a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, em processo ou veículo. A matéria jornalística publicada, seja a televisionada, seja a escrita, deve cingir-se a transmitir a notícia de interesse público, para que a sociedade tenha conhecimento de fatos que lhe digam respeito. Esse é o substrato da liberdade de informação consagrada no Texto Constitucional.
7. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
8. No caso, a recorrente não comprovou a veracidade das informações trazidas na matéria jornalística em questão, pois, apesar de citar que a recorrida estava “envolvida em fraudes” e “teria sido capturada por interesses escusos” ou que “viajou sem ter sido nomeada”, não apresentou prova nesse sentido. Não consta dos autos denúncias, processos administrativos ou judiciais envolvendo a recorrida, que exerceu cargo de Chefia de Gabinete do SESAI (Secretaria de Saúde Indígena) entre os anos de 2011 a 2014, período em que atuou de forma dedicada e proba, não havendo provas, até o momento, acerca de seu envolvimento em suposto desvio de verbas públicas.
9. Evidencia-se que a reportagem colacionada (ID 12218303) possui conteúdo ofensivo à honra da autora, mormente quando afirma que a autora estava envolvida em fraudes, e ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, existindo abuso da liberdade de expressão e fato ofensivo à honra, passível de indenização por danos morais.
10. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual o valor arbitrado amolda-se ao conceito de justa reparação.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, mas não condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão de ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).